Tribunal: TJDFT
Processo: 0742659-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742659-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal à decisão Id. 77156201, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Em suas razões recursais (Id. 77465448), o Embargante alega que a decisão embargada é omissa e contraditória, por não ter indicado quais documentos seriam necessários para comprovar a alegada situação de hipossuficiência. Sustenta que há contradição/obscuridade quanto às alegações relativas à insuficiência financeira, pois, embora tenha declarado dificuldades decorrentes de atos constritivos em execuções movidas pelo ente federativo, a decisão concluiu que o Embargante teria condições de arcar com o preparo do recurso. Afirma que, conforme o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes, determinar à parte que comprove o preenchimento desses requisitos. Argumenta que a decisão embargada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sem oportunizar a juntada de documentos adicionais comprobatórios da insuficiência de recursos, o que configura contradição com o texto legal. Ao final, requer que os presentes Embargos de Declaração sejam providos para sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria em debate. É o relatório. Decido. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, ao argumento de que não foi oportunizada a juntada de documentos complementares para a comprovação da hipossuficiência econômica, conforme exigido pelo artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Não assiste razão ao Embargante. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem ausência dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes disso, oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência econômica. Todavia, a interpretação sistemática do citado dispositivo conduz à conclusão de que tal providência é exigível apenas quando inexistem elementos suficientes para formar o convencimento do magistrado acerca da situação financeira do requerente. Com efeito, quando a parte apresenta documentos que, ao contrário do alegado, indicam sua capacidade econômica para arcar com as despesas do processo, o juiz já dispõe de substrato probatório suficiente para decidir o pedido. Nessa hipótese, não há abertura de prazo para a juntada de novos documentos, por já estar o contraditório satisfeito pelo requerimento inicial e pelos documentos apresentados. Nova oportunidade de prova só se justificaria na hipótese de dúvida sobre a real situação financeira do postulante. No caso dos autos, os documentos que instruem o recurso são suficientes para a verificação da situação financeira da pessoa jurídica e, ao contrário do que alega, demonstram que o sindicato tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à continuidade das suas atividades, porquanto movimenta vultuosas quantias em suas contas bancárias. O argumento de que a decisão é omissa por não ter indicado quais documentos seriam necessários para comprovar a situação de hipossuficiência não prospera, porquanto, conforme decidido, não se verifica no caso em análise a alegada condição de hipossuficiência. Também não há qualquer contradição ou obscuridade decorrente da afirmação de que o só fato de o Agravante figurar como devedor em outros processos de execução não gera a presunção de hipossuficiência financeira, nem induz à conclusão de que o pagamento das módicas despesas do processo constitui ameaça à continuidade da sua atividade. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinado à correção de vícios formais, e o entendimento contrário à pretensão não enseja sua interposição. Ante o exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração e concedo ao Agravante prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora